Tribunal: TJMT
Processo: 1007089-07.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007089-07.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA LENCI - CPF: 026.517.621-21 (APELADO), DANILO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 997.581.481-68 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), DANILO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 997.581.481-68 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA LENCI - CPF: 026.517.621-21 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – ALEGAÇÃO DE LESÃO PRÉ-EXISTENTE JÁ INDENIZADA EM PROCESSO ANTERIOR REJEITADA – ACIDENTES DIFERENTES E LESÕES DISTINTAS - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-A alegada anterioridade de lesão já indenizada em processo anterior, qual seja, nº 1005939-25.2018.11.0003, a alegação não procede uma, vez que de fato o autor sofreu acidente em 04.05.2018, e realmente fora indenizado, no entanto, a lesão que fora indenizada tratava-se de lesão no membro pé esquerdo ̧ e a lesão oriunda do acidente no caso concreto é no Fêmur, portanto em nada tem haver com o processo anterior, já que tratam-se de acidentes e sequelas diversas, como são tratadas na própria Tabela SUSEP.

-Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença de ID:69509460, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Cobrança de Complementação de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1007089-07.2019.8.11.0003, proposta em seu desfavor por DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA LENCI, que julgou procedente a ação, condenando a apelante ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referente a indenização de seguro DPVAT; corrigidos monetariamente pelo INPC da data do acidente, 26.10.2018, e acrescido de juros de mora de 1% da data da citação. Condenou ainda a vencida requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do novo CPC.

Em suas razões de ID: 69509462, alega, preliminarmente: (i) a existência de COISA JULGADA MATERIAL, uma vez que o autor teria sofrido acidente anterior e fora indenizado anteriormente, nos autos nº 1005939-25.2018.11.0003, alegando a pré-existência da lesão. (ii) Alternativamente, que sejam os honorários de sucumbência arbitrados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação. Pugnando ao final pelo provimento do presente apelo para julgar a presente ação improcedente. Preparo devidamente recolhido id. 69509463.

Contrarrazões id. 69509465, rebatendo a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença de ID:69509460, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Cobrança de Complementação de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1007089-07.2019.8.11.0003, proposta em seu desfavor por DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA LENCI, que julgou procedente a ação, condenando a apelante ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referente a indenização de seguro DPVAT; corrigidos monetariamente pelo INPC da data do acidente, 28.10.2018, e acrescido de juros de mora de 1% da data da citação. Condenou ainda a vencida requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do novo CPC.

No tocante a alegada anterioridade de lesão já indenizada em processo anterior, qual seja, nº 1005939-25.2018.11.0003, a alegação não procede uma, vez que de fato o autor sofreu acidente em 04.05.2018, e realmente fora indenizado, no entanto, a lesão que fora indenizada tratava-se de lesão no membro pé esquerdo ̧ e a lesão oriunda do acidente no caso concreto é no Fêmur, portanto em nada tem haver com o processo anterior, já que tratam-se de acidentes e sequelas diversas, como são tratadas na própria Tabela SUSEP.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE COMPROVADA – ACIDENTES DISTINTOS – LESÕES EM SEGUIMENTOS CORPORAIS DISTINTOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de acidentes distintos, ocorridos em épocas diferentes que ocasionaram lesões independentes em seguimentos diversos, ainda que tenham afetado o mesmo membro, devida a indenização securitária em valor proporcional ao grau da lesão quantificada pela perícia médica.-N.U 1035849-80.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados honorários recursais. Estes visam a remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em 10% sobre o valor da condenação, dentro do especificado no § 2º, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso, sua majoração para 15% (quinze por cento), sendo a majoração feita (5%) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada; e com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021